Tribunal: TJMT
Processo: 1025955-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025955-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEYSIELI GEANE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 083.529.671-77 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL (“SELFIE”). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO
CONTRATO
. DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INAPLICABILIDADE
DE
INDENIZAÇÃO POR DO DANO TEMPORAL
AUTÔNOMO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos moral e temporal, reconhecendo a existência de vínculo contratual e condenando a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve comprovação da contratação apta a legitimar a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes; e (
ii
) analisar se é devida indenização por danos moral e temporal, bem como a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A contratação
mediante
“
selfie
” e fotografia de documentos
pessoais
,
sem apresentação do contrato original ou de certificação idônea
,
não comprova a manifestação inequívoca da vontade do consumidor, revelando-se documentação frágil e insuficiente para validar o negócio jurídico.

4. A divergência entre o contrato que fundamentou a negativação e os documentos exibidos impede a comprovação da origem da dívida e fragiliza a tese de contratação válida.

5.
O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova específica, sendo presumido a partir da própria ocorrência do ato ilícito.

6. O dano temporal não se configura como indenização autônoma, por já estar abarcado pela reparação moral.

7.
Não há condenação autônoma por dano temporal, pois o desconforto e o tempo útil desperdiçado já estão contemplados na indenização por dano moral, abrangendo o abalo psicológico e o desgaste emocional, evitando duplicidade indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
“
Selfie
” e fotos de documentos, sem contrato original ou certificação idônea, não comprovam a manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes para validar o negócio jurídico.

2
.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, cuja reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional, que atenda ao caráter compensatório e punitivo da medida.

3.
O dano temporal não constitui reparação autônoma quando os mesmos fatos já fundamentam a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CC/2002, art. 398; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2114822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/09/2022; STJ, Súmulas 362 e 54; TJMT,
N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJMT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Deysieli

Geane
da Silva Rodrigues contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

Na origem
,

a autora alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por débito que não reconhece, sustentando a inexistência de contrato e de instrumento de cessão de crédito válido.

A sentença julgou improcedente a ação,
considerando
comprovada a relação contratual pelos documentos apresentados pelo réu
.
Condenou a autora ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé e honorários advocatícios de 10%, ambos calculados sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta que a ré
não apresentou o contrato no 3
835569, havendo discrepância com os documentos apresentados, e que não há prova de assinatura, envio ou desbloqueio de cartão de crédito. Afirma que as faturas são unilateralmente produzidas e que biometria facial não comprova a manifestação de vontade. Pugna pela reforma da sentença com condenação da ré por danos morais e temporais, aplicando-se as Súmulas 362 e 54 do STJ.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge
-se
a verificar a existência de relação contratual apta a legitimar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Trata-se de relação de consumo, sujeita ao
Código de Defesa do Consumidor.
A autora, na posição de consumidora, alega que seu nome foi inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes. A ré é a cessionária da dívida e, portanto, a fornecedora do serviço de cobrança.

O art. 6o, VIII, do CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC), bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal.

No caso, a apelante comprovou os fatos constitutivos de
seu direito ao apresentar extratos de registros de inadimplência que evidenciam a negativação de seu nome em 20/02/2022, realizada
pelo fundo de investime
nto em relação ao contrato no 3835
569, supostamente vencido em 01/03/2021.

A ré, embora tenha apresentado faturas e
sustente a regular
contratação por biometria facial, não demonstrou a regularidade do vínculo, pois o documento não possui certificação digital, criptografia ou outro mecanismo idôneo de autenticação. A mera fotografia de documento pessoal acompanhada de “
selfie
” não se mostra suficiente para atestar a manifestação inequívoca da vonta
de da consumidora.

Verifica-se ainda divergência entre o contrato que originou a negativação (n.o 3835569) e os documentos apresentados pela ré,
que se referem a propostas distintas
, o que fragiliza a tese de contratação válida e impede a vinculação direta do débito negativado
e a documentação exibida, não se desincumbindo de comprovar a origem da dívida
.

Nesse sentido
:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. [...] (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Ausente comprovação do contrato originário e do instrumento de cessão
, resta
configurada a inscrição indevida, que enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.

Afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não demonstrada
a
existência de anotações preexistentes válidas em nome da autora.

Quanto ao dano temporal, a tese fundamenta-se na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
,
segundo a qual o tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas decorrentes de falhas na prestação do serviço configura dano indenizável.

Todavia, o STJ ainda não reconheceu de forma uniforme indenização autônoma por tal fundamento, prevalecendo o entendimento de que eventual perda de tempo útil é absorvida pela reparação moral já deferida. Assim,
não há que se falar em condenação autônoma por dano temporal,
sob pena
de configurar indevida duplicidade indenizatória pelos mesmos fatos que já fundamentam a reparação por dano moral.

Para ilustrar
:

“[...]
1
. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Por outro lado,
n
o arbitramento do
quantum
indenizatório, observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica. Em casos análogos, esta Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00, patamar que ora se adota.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC e correção monetária desde o arbitramento
conforme Súmula 362/STJ.

Nessa perspectiva:

“[...] Está pacificado nesta
eg
.
Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Por fim, não subsiste a condenação por litigância de má-fé, pois a autora apenas exerceu regularmente o direito constitucional de ação, inexistindo dolo processual.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para
afastar a condenação por litigância de má-fé
;
decla
rar a inexistência da dívida;
determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos
;
e
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral,
acrescida de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas, taxas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025